Tribunal: STF
Processo: HC 262676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 983.316/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 2 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    De acordo com a denúncia: 



      1° Fato:



    Conforme apurado, no dia e no local supramencionado, os Policiais Militares, após patrulhamento no Distrito de Resplendor/MG, abordaram o indivíduo Rodrigo Vieira da Silva portando uma pequena quantidade de maconha. Os Militares, ao realizarem o contato inicial com o jovem, narraram que este assumiu que a referida droga encontrada foi adquirida poucas horas antes, com a pessoa do denunciando, conhecido popularmente como Ró Preto. 



    Posteriormente, os agentes, ao localizarem a residência do denunciando, cujo endereço fora informado por Rodrigo, o visualizaram correndo para o interior do imóvel, tentando fugir pela janela de um quarto dos fundos, momento em que a guarnição policial, ao executar a abordagem, visualizou em cima do vidro do fogão da cozinha 06 porções de maconha, 01 porção de sementes de maconha, 01 cigarro de maconha, 05 papelotes de cocaína, 02 porções crack (cocaína em sua forma bruta) e plásticos utilizados para a dolagem de drogas, tudo mantido no local sem autorização legal.



    [...]



    Além das drogas citadas, foram apreendidas quantidade considerável de dinheiro, em notas de valores variados, além de moedas que estavam acondicionadas no interior de uma garrafa plástica, prática corriqueira de quem realiza a mercancia de drogas. Ressalta-se que o autor, ao prestar declarações em fl. 06, afirmou que já fora preso por tráfico de drogas, cumprindo 02 anos e 08 meses de prisão, o que demonstra sua conduta criminal reiterada [...].



    2° Fato 



    Conforme apurado, no dia e no local dos fatos, a Polícia Militar, ao se deslocar até a residência do denunciando e tendo realizado abordagem deste, o qual tentara evadir do local, procedeu a buscas no interior do imóvel, tendo localizado, embaixo do colchão da cama do autor, 01 (uma) arma de fogo tipo garrucha, de fabricação artesanal desmuniciada, além de 01 (um) simulacro de arma de fogo.



    Ao ser ouvido em sede policial, o denunciando CONFESSOU que a arma de fogo apreendida era de sua propriedade [...].



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE JUSTIFICARAM A DILIGÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. ACESSO A TELEFONE CELULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA CORTE LOCAL. INVIABILIDADE DE EXAME PELO STJ. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de ilegalidade na invasão do domicílio do paciente, afirmando que “apenas após os militares acessarem o telefone celular de Rodrigo Vieira da Silva e o torturarem é que chegaram até a residência do paciente”. 



    Em razão disso, requer “a nulidade na obtenção da prova mediante acesso ao telefone celular de Rodrigo Vieira da Silva desprovido de prévia autorização judicial, tortura psicológica, algemas e prisão, sem que tenha sido garantido o direito ao silêncio e a não produção de provas, por conseguinte, das provas derivadas do ato ilícito”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a nulidade suscitada nesta impetração foi afastada pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    In casu, os policiais militares foram à residência do agravante em razão da informação de Rodrigo Vieira da Silva, que, em momento prévio, havia adquirido drogas no local pelo valor de R$30,00. Ao chegarem no local, os policiais, ainda do lado de fora da casa, visualizaram o acusado, que tentou se evadir da abordagem, motivo pelo qual os agentes estatais adentraram rapidamente na residência e prenderam o agravante em flagrante delito, tendo localizado entorpecentes, quantia em dinheiro, simulacro de artefato bélico, arma de fogo e aparelhos celulares [sete]. Como se vê, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 



    [...]



    Lado outro, observa-se que a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, afastou a alegação de tortura psicológica, ao consignar que (e-STJ fl. 19/20): Com efeito, ressai da oitiva de Rodrigo Vieira da Silva, na Delegacia de Polícia (APFD, doc. 03) que a Autoridade Policial relembrou Rodrigo dos direitos previstos no art. 5º, LXIII, da CF/88, tendo o Conduzido exercido o direito de permanecer em silêncio, na Delegacia de Polícia. Pontua-se, ainda, que não houve comprovação de qualquer atuação irregular dos Policiais Militares, durante a abordagem de Rodrigo Vieira da Silva, sendo que o Relatório Médico demonstrou que não havia sinais de lesões físicas no Conduzido (doc. 03, fl. 24). 



    Desse modo. não há como se desconstituir a abordagem de Rodrigo Vieira da Silva, pois não há demonstração da ilegalidade da atuação dos Policiais. 



    Como se vê, a Corte local registrou que não há nada nos autos que indique essa ilegalidade, a qual não passou de mera suposição da defesa, sem qualquer comprovação. 



    A revisão desse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.



    Verifica-se que os questionamentos relativos à abordagem policial e à suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal da pessoa que teria adquirido a droga do paciente foram devidamente analisados e refutados pelas instâncias antecedentes, considerando o contexto fático em que se deu a prisão em flagrante — circunstância insuscetível de revisão nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    No que se refere, especificamente, à alegada “tortura psicológica”, o acórdão impugnado foi claro ao assentar que não há, nos autos, qualquer elemento que indique a prática de crime por parte dos agentes policiais.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão em sentido diverso implicaria a necessidade de se investigar as circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência essa, como já ressaltado, incompatível com esta via processual.



    Por fim, a alegação de nulidade “pelo suposto acesso indevido dos policiais ao conteúdo do celular” não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente